Tribunal: TJMT
Processo: 1007082-19.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007082-19.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ODILA MARQUES DE CAMPOS
AGRAVADO: KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Odila Marques de Campos contra decisão que na Ação de Execução em fase de Liquidação de Sentença movida pela Kasual Incorporadora e Construtora Ltda., rejeitou as matérias de ordem pública suscitadas e determinou o prosseguimento da liquidação de sentença com a nomeação de perito técnico (id 124760170 - Pág. 32).
Diz que a execução tramita há muitos anos de forma indevida, tanto que em sede de Apelação no 0000489-14-2016.8.11.0028 foi reconhecida a anulação do contrato vaca-papel e trasmudado para contrato de mútuo, mantida a essência do pacto.
Anota que mantida a essência do negócio, restaram conservados os valores e garantias nele constantes, especialmente a garantia real hipotecária que recai sobre o imóvel rural objeto da matrícula no 14.424, do CRI de Poconé, denominado Fazenda Itupiranga.
Assegura que quando o contrato foi assinado, referido imóvel dado em garantia já estava gravado com hipoteca de 1o grau a favor da União (Banco do Brasil), caso em que a garantia real prevista no respectivo contrato a favor do Agravado, nada mais era (é) do que uma garantia real de 2o grau, nos termos do artigo 1.476 do CC.
Diz, assim, que o título extrajudicial nunca poderia ter sido executado justamente por afrontar consideravelmente a questão de direito real, na medida em que quando da distribuição do processo, além da hipoteca de 1o grau já existir em favor da União, a hipoteca de 2o grau gravada em favor do Agravado já havia sido registrada na matrícula do imóvel.
Além disso, afirma que a garantia real hipotecária dada em contrato deve, de forma obrigatória vincular a execução deste e não pode o juízo, autorizar a “simples troca” de uma garantia real hipotecária (direito real), por um direito pessoal (penhora de crédito/dinheiro).
Reclama que apesar de todos vícios apontados, a execução tramita há longos sete anos, lastreada em título ilegítimo e inexequível.
Destaca que em agosto de 2016, o imóvel garantidor acabou por ser penhorado na execução de forma a satisfazer o débito. Contudo, o juízo de origem resolveu desconstituir a penhora do referido imóvel (DIREITO REAL) e a trocou por penhora de crédito futuros a serem recebidos pela Executada (DIREITO PESSOAL).
Aduz que tal decisão gerou a interposição do RAI 1016104-72.2020.8.11.0000, julgado procedente para tornar nulas as decisões proferidas após a data de 30/01/2020.
Salienta que o processo está em fase de liquidação de sentença para posterior prosseguimento que com certeza recairá em penhora de dinheiro, porque o juízo de origem já deu indícios a tanto.
Afirma que levou ao juízo de origem o conhecimento de todas as questões de ordem pública, que não os reconheceu.
Sustenta, assim, nulidade da execução por inobservância as regras de direito real da garantia, porquanto além de o contrato ter a vinculação sobre o bem garantidor hipotecário, o direito de excussão do imóvel não pertence ao exequente agravado, mas sim ao Banco do Brasil (credor hipotecário de 1o grau), o que evidencia a ilegitimidade do agravado e inexequibilidade do título.
Afirma que apenas se o registro não tivesse sido levado à matrícula, o contrato poderia ser executado. Contudo, na data de 28-04-2014, foi registrada a hipoteca de 2o grau em favor do exequente, o que afasta a liquidez do título executivo.
Ressalta que a União credora hipotecária manifestou contra a execução do imóvel, o que igualmente compra que a execução não poderia ter sido iniciada.
Assevera que a cláusula 9a do instrumento contratual previu que as obrigações assumidas seriam garantidas por hipoteca de 2o grau, caso em que a excussão em tais situações está condicionada ao cumprimento da obrigação assumida pelo titular da hipoteca de primeiro grau, de modo em que não há se falar em execução da hipoteca de primeiro grau de forma antecipada (artigos 1.473 e 1.478, do Código Civil).
Assegura que antes da propositura da presente ação (ajuizada em 09/12/2015), nenhuma de tais exigências legais foram cumpridas pelo exequente agravado e comprova que havia a necessidade de liquidação/extinção da primeira hipoteca dada ao Banco do Brasil S.A. como mecanismo hábil de libertação das pretensões executivas da parte.
Prossegue no sentido de que a extinção da hipoteca não se restringe a eventual pagamento da dívida, porque a lei impõe no artigo 1.500 do Código Civil, a averbação do cancelamento do registro, a margem da matricula do bem gravado.
Afirma que no caso de pluralidade de credores hipotecários sobre um mesmo imóvel, a lei estabelece o privilégio dos credores anteriores sobre os credores posteriores, exatamente como no caso em exame (Artigo 1.477 do CC).
Reclama que com a hipoteca de 2o grau registrada na matrícula do imóvel, caso o exequente agravado quisesse se legitimar para a propositura da presente ação e tornar exigível o título, deveria observar o artigo 1.478 do Código Civil, vencida a primeira hipoteca, quitá-la, promover a baixa em cartório e só depois projetar a sua em primeiro.
Por fim, assegura que toda a matéria é de ordem pública, cuja natureza tem efeito erga omnes, sobre a qual não há preclusão.
Pede a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja determinada a suspensão do trâmite executivo, cuja probabilidade do direito se assenta na inobservância à garantia contratual real hipotecária, o que torna o exequente ilegítimo para propor ação de execução, porquanto é credor hipotecário de 2o grau, bem assim frente a possibilidade de danos irreparáveis à ora agravante decorrente da obstrução de seus bens.
É o necessário relato.
Decido.
Busca a agravante Odila Marques de Campos, a suspensão do trâmite da liquidação de sentença que lhe move a agravada Kasual Incorporadora e Construtora Ltda, até que as questões apontadas como matéria de ordem pública, rejeitadas na decisão agravada, sejam analisadas pelo mérito no presente agravo de instrumento.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso em exame, em que pese os argumentos da recorrente, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, evidencia-se que a decisão recorrida não se divorcia das normas que regulamentam a matéria em exame.
Da decisão colhe-se o fundamento de que além de a penhora da matrícula no 17.424 ter servido apenas de garantia da execução e não seu objeto, já o fora desconstituída.
Ponderou, ainda, de forma acertada, que a impossibilidade de se alcançar o imóvel outrora dado em garantia, não anula a execução, ao revés, autoriza a busca de patrimônio da executada passível de penhora.
Neste contexto, registra-se que além de não se divisar, de plano, a prática de atos inerentes à constrição do patrimônio da executada agravante, porquanto a demanda está na fase de liquidação de sentença, lado outro, trata-se de consequência inerente a toda demanda executiva e, portanto, circunstância que não se revela como fundamento apto a conferir o efeito suspensivo pleiteado.
Não se visualiza, assim, que a concessão da medida, apenas por ocasião do mérito do agravo a ser apreciado pelo Órgão Colegiado, seja capaz de causar dano irreparável ou de incerta reparação à recorrente.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela postulada.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 19 de abril de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4